Tribunal: TJSP
Processo: 2292741-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. Alegação de nulidade da decisão por afronta ao art. 314 do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão proferida anteriormente à ordem de suspensão exarada por esta Corte. Expressa indicação da necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do recurso. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.